Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Citação por edital. Nulidade. Oficial de chancelaria. Exercício da profissão no exterior. Citação por intermédio do MRE. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu visando à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a existência de nulidade da sentença em decorrência da irregularidade da citação por edital e (ii) e verificar a exigibilidade de cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 11.440/06, que institui o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro, dispõe em seu art. 16, III, que aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro é assegurada a prerrogativa de citação por intermédio do Ministério das Relações Exteriores.
4. A lei prevê modalidade específica de citação para os oficiais de chancelaria que exercem a profissão no exterior, de modo que a citação por edital realizada sem a prévia tentativa por intermédio do Ministério das Relações Exteriores configura evidente vício processual.
5. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
6. Na hipótese, não se verifica que a ausência de indicação de endereço para a citação por parte do Banco autor enquadre-se em qualquer das figuras do art. 80 do CPC, tampouco demonstrou-se que a referida omissão decorreu de dolo ou culpa grave.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É nula a citação por edital de Oficial de Chancelaria em exercício no exterior quando preterida a modalidade específica de citação por intermédio do Ministério das Relações Exteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 256; Lei n. 11.440/06, art. 16, III.